Tribunal: TJBA
Processo: 2000107-39.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000107-39.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MURILO FRANÇA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Execução Penal interposto por Murilo França do Nascimento contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão do regime semiaberto, em aberto antecipado, para o fechado, alterou a data-base para progressão, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e suspendeu eventuais benefícios de progressão ou livramento condicional pelo prazo de 12 meses. A Defesa requereu o sobrestamento do incidente disciplinar até a prolação de sentença condenatória na ação penal relativa ao novo delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo fato definido como crime doloso, no curso da execução penal, exige prévia sentença condenatória na ação penal de conhecimento para autorizar a regressão de regime, a alteração da data-base e os demais consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. O reconhecimento da falta grave autoriza a regressão de regime, conforme o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, e interrompe a contagem do prazo para progressão, que se reinicia a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça. A homologação da falta grave decorrente de novo crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal, desde que a apuração no juízo da execução observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A realização de audiência de justificação, com observância das garantias processuais, supre a exigência de regular apuração disciplinar no âmbito da execução penal. A prisão em flagrante do agravante pela prática de novo crime doloso e a instauração da Ação Penal nº 8013108-53.2025.8.05.0103 configuram elementos indiciários suficientes para o reconhecimento da falta grave no juízo executório, sem necessidade de aguardar o desfecho da ação penal de conhecimento. A decisão agravada condiciona a manutenção das consequências da falta grave ao resultado da ação penal, ao prever a revogação dos consectários em caso de absolvição no processo relativo ao novo delito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para progressão. 2. O reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime doloso prescinde de sentença condenatória transitada em julgado, desde que a apuração disciplinar observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 3. A audiência de justificação regularmente realizada permite a aplicação dos consectários legais da falta grave no âmbito da execução penal. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 112, 112, § 7º, 118, I, 125 e 127; CP, art. 83, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 758 de Repercussão Geral, RE 776.823; STJ, Súmula 526; STJ, Súmula 534; STF, Súmula Vinculante 56. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2000107-39.2026.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, que tem como Agravante Murilo França do Nascimento, e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.